Tribunal: STF
Processo: Rcl 91221
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

Em despacho (e-doc. 50), determinei a intimação da reclamante para para emendar a petição inicial da presente reclamação, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o comprovante de recolhimento de custas ou requerer o benefício da justiça gratuita (acompanhado da comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais), sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

A reclamante não comprovou o pagamento das custas, aduzindo que o simples fato de se encontrar em recuperação judicial a isentaria desse encargo (e-doc. 51):

“A Reclamante encontra-se atualmente em Recuperação Judicial, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos, circunstância que evidencia a sua situação econômico-financeira delicada (...).
(...)
É fato público e jurídico que a empresa em recuperação judicial enfrenta grave crise financeira, estando submetida a regime especial de soerguimento, nos termos da Lei nº 11.101/2005, o que, por si só, revela a impossibilidade momentânea de arcar com despesas processuais sem prejuízo da própria continuidade de suas atividades. 
Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica também pode ser beneficiária da gratuidade da justiça quando demonstrada a insuficiência de recursos.
A jurisprudência admite a concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que comprovada a situação de dificuldade financeira, o que se evidencia no caso concreto pela submissão ao regime de recuperação judicial:
(...)
A exigência de recolhimento de custas para processamento da presente Reclamação Constitucional comprometeria o regular exercício do direito de acesso à jurisdição constitucional, assegurado pelo art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 
Diante disso, requer-se: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita à Reclamante, dispensando-se o recolhimento das custas processuais relativas à presente Reclamação Constitucional; b) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessária maior comprovação, seja concedido prazo para juntada de documentação complementar.”

Pois bem, para que as pessoas jurídicas possam gozar da gratuidade da justiça é necessário que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Na espécie, não foi comprovado, pela reclamante, através de balancetes, por exemplo, sua impossibilidade de arcar com o pagamento de custas e despesas judiciais, tampouco que seu recolhimento importaria em comprometimento da continuidade das atividades empresariais, pelo que mostra-se inviável a concessão da gratuidade da justiça. 

Diante disso, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 485, I e art. 321, parágrafo único, do CPC (”Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).

Sem condenação em honorários diante da ausência de angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente